Tribunal: CARF
Processo: 10715.723417/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.723417/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.842 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
NUNO FERREIRA CARGAS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 14/04/2012
MANTRA. INFORMAÇÕES SOBRE A CARGA. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO AGENTE DE CARGA.
As informações sobre carga a serem lançadas no Siscomex MANTRA, estão
a cargo do responsável pela desconsolidação da carga (agente de carga),
cujo prazo é contado a partir da chegada do veículo transportador na
unidade aduaneira de destino, consoante art. 8o, da Instrução Normativa
SRF no 102/94.
RELEVAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DAS DELEGACIAS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO.
Compete ao Subsecretário de Tributação e Contencioso, conforme art. 2o-B
da Portaria RFB no 224/2019, incluído pela Portaria RFB no 841/2019, por
delegação do Ministro da Fazenda, decidir sobre relevação de penalidades
nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de 1969,
não cabendo, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento
pronunciamento com relação à eventual pedido neste sentido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Lara Franco Moura Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.723417/2012-93
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.842 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723417/2012-93

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-108.849, pela 14a Turma da
DRJ/SP1 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da contribuinte
(aqui recorrente), mantendo devida a multa de R$ 5.000,00 aplicada em decorrência do
descumprimento da obrigação acessória disposta no art. 22 da IN SRF no 800/2007.
Naquela oportunidade a recorrente arguiu (i) a sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo da autuação; (ii) que não houve dano ao erário; (iii) a ocorrência de culpa de
terceiro pelo atraso nas informações; (iv) a ausência de culpa ou dolo no atraso do cumprimento
da obrigação acessória e a sua boa fé; e, por fim, (v) relevação da pena, possibilidade prevista no
art. 654 do Decreto no 4.543/02.
Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 10a Turma da
DRJ/RJO, restando assim ementada (e-fls. 61/67):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 14/04/2012
MANTRA. INFORMAÇÕES SOBRE A CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA
DO AGENTE DE CARGA.
As informações sobre a carga, a serem lançadas no Siscomex MANTRA, estão a cargo
do responsável pela desconsolidação da carga (agente de carga), cujo prazo é contado a
partir da chegada do veículo transportador na unidade aduaneira de destino, consoante
art. 8o, da Instrução Normativa SRF no 102/94.
RELEVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA.
NCOMPETÊNCIA DAS DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DE JULGAMENTO.
Compete ao Subsecretário de Tributação e Contencioso, conforme art. 2o-B da Portaria
RFB no 224/2019, incluído pela Portaria RFB no 841/2019, por delegação do Ministro
da Fazenda, decidir sobre relevação de penalidades nos termos do art. 4o do Decreto-Lei
no 1.042, de 21 de outubro de 1969, não cabendo, às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento pronunciamento com relação à eventual pedido neste sentido.
Intimada do r. decisum, a recorrente apenas repisa os argumentos postos em
impugnação, exceto ao inovar no argumento de denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, sendo assim, dele tomo conhecimento.
Em resumo, pretende a recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade fiscal em razão de atraso nas informações referentes as cargas vinculadas aos HAWB
no 05772012043.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.842 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723417/2012-93

Todos os fundamentos abordados pela recorrente já foram enfrentados pela
decisão recorrida, eis que a peça recursal, tão somente, rememora os fatos e a matéria de direito.
Portanto, a adoto como razões de decidir, com respaldo no art. 57, parágrafo 3o do RICARF:
6. Da Responsabilidade do Agente de Carga
6.1. Em suma, pretende a Impugnante demonstrar que a responsabilidade
pelo
cumprimento
da
obrigação
acessória
seria
do
transportador/desconsolidador e não do agente de carga ora autuado.
6.2. Assim, de início, já se verifica que o descumprimento da obrigação
acessória, qual seja a prestação de informações no sistema Siscomex
Mantra no prazo normativo estabelecido, revela-se incontroverso.
6.3. O cerne da presente autuação limita-se à interpretação do art. 8o, da
Instrução Normativa SRF no 102/94, o qual, à época da infração, previa
que:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas
horas após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados
como desmembrados do conhecimento genérico (máster) e a carga
correspondente tratada como desconsolidada. (g.n.)
6.4. Mesmo com a dilação do prazo para três horas pela nova redação do
art. 8o da IN SRF n° 102/94 pela IN RFB no 1.479/2014, as situações
descritas ainda configuram infração.
6.5. Observe-se ainda o que dispõe os artigos 37, § 1o e 107, IV, alínea
"e", do Decreto-Lei no 37/1966, na redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior
ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas.
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.842 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723417/2012-93

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga; e (g.n.)
6.6. A leitura dos dispositivos acima não permite suscitar qualquer
dúvida acerca do responsável pela prestação das informações referentes à
carga consolidada. No entanto, alega a Impugnante que não haveria a
previsão na norma para que se incluísse o agente de carga – que também
tem a função de desconsolidador - como usuário do SISCOMEX
MANTRA, tornando impossível a este o cumprimento da obrigação
acessória prevista na legislação.
6.7. Ocorre que, ao contrário do que alega a impugnante, quando da
edição da Instrução Normativa no 102/1994 (redação original e vigente à
época dos fatos), foram incluídos entre os usuários do MANTRA os
agentes desconsolidadores de carga, senão vejamos:
Art. 2o São usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN,
Técnicos do Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
II
-
transportadores,
desconsolidadores
de
carga,
depositários,
administradores de aeroportos e empresas operadoras de remessas
expressas, através de seus representantes legais credenciados pela
Secretaria da Receita Federal - SRF; e III - outros, no interesse da SRF, a
serem por ela definidos.
§ 1° Os usuários a que se refere o inciso II, para atuarem no MANTRA,
deverão providenciar sua habilitação nos termos estabelecidos pela
Instrução Normativa SRF no 135, de 16 de dezembro de 1992.
(...)
Art. 3o Fica aprovado o anexo a esta Instrução Normativa, que define as
possibilidades de acesso ao MANTRA, conforme o perfil de cada usuário.
(...)
6.8. Veja-se ainda que no Anexo da IN SRF no 102/1994 que contempla
o perfil dos usuários consta que a função do MANTRA de no 2 -
INFORMA DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA foi atribuída tão
somente ao Desconsolidador de Carga.
6.9. Portanto, se a empresa não providenciou seu acesso ao Sistema
Siscomex Mantra, optando por delegar ao transportador (Companhia
Aérea) ou outrem a atribuição de prestar as informações no sistema
informatizado, que, pela legislação aduaneira estava a cargo do próprio
agente desconsolidador de carga, sujeitou-se ao risco de ser autuada pelo
desatendimento da referida obrigação acessória.
6.10. Assim, irreparável o lançamento realizado pela autoridade
aduaneira, o qual agiu em cumprimento das normas legais vigentes.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.842 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723417/2012-93

7. Do Caráter Objetivo da Infração e da Ausência de Prejuízo
7.1. Equivoca-se a Impugnante ao sustentar que não haveria fundamento
para a configuração da infração objeto deste lançamento, uma vez que
não haveria interesse econômico ao contribuinte, bem como de prejuízo
ao Fisco ou de intenção de praticar nenhuma infração.
7.2. Ocorre que, estando a norma contestada em pleno vigor, não há base
legal para afastar a aplicação da mesma na via administrativa, a pretexto
de falta de razoabilidade ou proporcionalidade da pena cominada. A
atuação do julgador administrativo é pautada pelo princípio da legalidade
estrita. Assim, diante de fato legalmente definido como infração e sujeito
a multa, é defeso a ele deixar de aplicar a penalidade imposta. Nesse caso
não há espaço para discricionariedade.
7.3. Os mencionados princípios são aplicáveis nas situações que
comportam avaliação subjetiva, diante da existência de mais de uma
opção de escolha igualmente válidas. Ou seja, quando não houver
dispositivo legal preestabelecendo uma única consequência ou ação
específica diante de determinado ato ou pedido.
7.4. Ademais, presume-se que a adequação do ato normativo aos
preceitos legais e constitucionais pertinentes já foi examinada pela
autoridade competente para sua emissão. Eventual questionamento
quanto a esse aspecto só poderia ser apreciado pelo Poder Judiciário, em
razão do princípio da unidade de jurisdição, vigente em nosso
ordenamento jurídico.
7.5. Dessa forma, uma vez constatada a ocorrência do fato típico previsto
na hipótese de incidência legalmente estabelecida, a norma deve ser
aplicada, sob pena de caracterizar infração funcional. Nesse sentido
dispõem os artigos 142, parágrafo único, do CTN, 26-A do Decreto no
70.235/1972 e 116, III, da Lei no 8.112/1990.
7.6. Além disto, de se notar que a legislação aduaneira adotou, como
regra, em matéria de infrações, o princípio da responsabilidade objetiva,
como se denota do texto do art. 94, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, in
verbis:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
(...).
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
7.7. Ademais, a infração caracterizada neste Auto está perfeitamente
capitulada no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966,
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.842 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723417/2012-93

com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, sendo que o
descumprimento desta obrigação sujeita o contribuinte à aplicação da
penalidade aqui cominada.
7.8. Dessa forma, a simples constatação de atraso na prestação das
informações obrigatórias já é suficiente para que se proceda ao
lançamento em relação ao descumprimento da obrigação acessória, sendo
certo que é a própria lei que declara ser tal informação necessária para o
controle aduaneiro.
7.5. Em conclusão, não há que se fazer qualquer juízo discricionário para
a aplicação da disposição legal, no que diz respeito às informações
necessárias à determinação do procedimento de controle aduaneiro, em
cada caso concreto, sendo certo que tais informações são consideradas
necessárias à determinação do procedimento de controle aduaneiro, em
qualquer operação de importação, sob qualquer regime, e independente
do cumprimento das obrigações principais ou da boa-fé do contribuinte.
8. Da Relevação da Penalidade
8.1. No que tange ao pleito alternativo de relevação das penalidades
aplicadas, tem-se que os órgãos de julgamento administrativo não detêm
competência para sua apreciação, senão vejamos o que dispõe o art. 736,
do Decreto 6.759/2009:
“O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no
1.042, de 21 de outubro de 1969, art. 4o, caput ):
I- a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II- a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia
das irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei
no 1.042, de 1969, art. 4o, § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que
este artigo lhe atribui (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, § 2o).”
8.2. Como se vê da norma legal transcrita, a competência legal para
aplica-la é do Sr. Ministro da Fazenda, e ele a delegou ao Sr. Secretário
da Receita Federal, conforme Portaria MF n.o 214/79, Item I, Alínea “f”,
sendo que hoje a matéria está subdelegada ao Subsecretário de
Tributação e Contencioso, conforme art. 2o-B da Portaria RFB no
224/2019, incluído pela Portaria RFB no 841/2019.
8.3. Assim, carece esta Turma de Julgamento de competência para
analisar o pedido apresentado pela impugnante.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.842 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723417/2012-93

Por fim, no que toca a denúncia espontânea arguida em sede recursal, resta
prejudicada a sua análise dada a preclusão, consoante previsão expressão no Decreto no
70.235/72, por meio dos artigos 15 a 171.
Conclusão.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

1 Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital